Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 1.1. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. Hipótese em que a petição inicial se limitou a relatar, de forma genérica e sem precisão, que o autor contratou no ano de 1990 cédulas de crédito rural junto à instituição financeira, sem sequer informar a agência onde realizada a operação bancária ou os números das supostas cédulas de crédito.. 2.1. Ou seja, não há elementos mínimos que permitam indentificar o juízo competente para processar e julgar a demanda nem para aferir existência de relação jurídica entre as partes. 2.2. Não atendido o comando de emenda, correta a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.